Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716047-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: AVANILDA GRANJA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo réu, BANCO AGIBANK S.A, contra decisão de ID 227707247 (origem), proferida nos autos no 0700807-03.2025.8.07.0011, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte ré, ora agravante, suspenda, no prazo de 5 dias, a cobrança das parcelas e empréstimo bancário no valor de R$ 31.933,10 (trinta e um mil, novecentos e trinta e três reais e dez centavos), bem como se abstenha de realizar a negativa do nome da autora decorrente de tal operação, até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária de R$1.000,00 limitada ao valor de R$50.000,00. Em suas razões recursais (ID 71118457) a agravante defende que a decisão recorrida deve ser reformada para indeferir a tutela antecipada pleiteada pela autora, em razão da inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC). Aduz que a legalidade dos descontos será discutida ao longo do processo a partir da apresentação da defesa e da produção das provas necessárias, não sendo as alegações da parte autora, ora agravada, ensejadoras da tutela antecipada. Afirma que a legalidade do empréstimo é matéria de mérito e as alegações da parte autora não conferem ao juízo de origem a probabilidade a possibilitar, neste momento, a suspensão dos descontos. Defende ser excessiva a multa fixada pelo juízo singular em caso de descumprimento da decisão judicial. Ao final, requer: “I) Seja recebido o presente agravo de instrumento no seu regular efeito devolutivo, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de que suspensa a tutela antecipada deferida pela douta Magistrada a quo; II) Seja intimada a Agravada para que apresente contrarrazões ao presente Recurso, conforme disposto no artigo 1.019, II, do CPC; e III) Seja, ao final, dado provimento ao presente recurso, reformando a decisão agravada. IV) Alternativamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, deve-se reduzir o valor da multa imposta, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da Agravada.” Preparo regular no ID 71363494. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra de forma inconteste a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente a alegação de que a legalidade do empréstimo é matéria a ser discutida no mérito. Somado a isso, caso o juízo singular verifique a legalidade na contratação do empréstimo, este será cobrado da agravada em sua integralidade, não se verificando irreversibilidade nos efeitos da tutela deferida. Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações do recorrente quanto à ausência de elementos autorizadores da tutela de urgência deferida à autora. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se a medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a autora agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora